Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Vistos, etc... Remetam-se os autos à Exma. Des. Gislene Pinheiro, tendo em vista oposição de embargos de declaração contra o julgado de id. 32830595, no qual restou designada para redigir o acórdão. Brasília, 16 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator